Tribunal: STF
Processo: RHC 136415
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRESCRIÇÃO – PRAZO – INTERRUPÇÃO – DENÚNCIA – RECEBIMENTO. A teor do disposto no inciso I do artigo 117 do Código Penal, a decisão de recebimento da denúncia tem eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo neutra a ratificação do ato no Tribunal.